Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva, fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de crédito garantido por cédula de crédito bancário; e (ii) verificar se houve prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, submetido ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei no 10.931/04, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).
4. A última parcela do contrato venceu em 06.01.2021, de modo que o credor teria até 06.01.2024 para exigir o cumprimento da obrigação.
5. Embora a ação de busca e apreensão tenha sido proposta dentro do triênio, a ausência de citação válida do devedor e a demora na conversão da ação em execução inviabilizaram a interrupção do prazo prescricional.
6. A alegação de que a demora decorreu de falhas nos mecanismos da Justiça não procede, pois a inércia na promoção de atos processuais necessários à interrupção do prazo prescricional é atribuível à parte credora.
7. Ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de execução de crédito garantido por cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 2. A ausência de citação válida ou de ato processual que interrompa o prazo prescricional configura a prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/04, art. 44; Decreto no 57.663/66, art. 70 (Lei Uniforme de Genebra). Jurisprudência relevante citada: , Acórdão 1899586, 0703604-48.2017.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/03/2023.